Tribunal: TJDFT
Processo: 0703943-88.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTO. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 924, INCISO II, DO CPC. EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. A satisfação da obrigação é presumida quando o exequente, intimado pessoalmente, não se insurge contra os valores depositados.
2. Tendo o executado demonstrado o cumprimento das obrigações exequendas, e a parte exequente intimada pessoalmente para se manifestar acerca do pagamento permanece inerte, a extinção com base no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil é medida que se impõe.
3. A fim de compatibilizar a inclusão das parcelas que se vencerem no curso da demanda executiva com o princípio da segurança jurídica, deve-se estabelecer um termo final para a execução dos débitos, sendo esse termo a data do efetivo pagamento. Assim, no dia em que o devedor pagar as parcelas vencidas até então, a execução deve ser encerrada, de maneira que eventuais inadimplementos posteriores devem ser objeto de nova execução.
4. Recurso conhecido e desprovido.